Tribunal: TJDFT
Processo: 0759374-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESCABIDA A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes Embargos de Declaração contra o Acórdão de julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Inominado, sob a alegação de omissão relacionada aos precedentes invocados; e, ainda, quanto à razão pela qual os honorários, nesse caso, não podem ser fixados por equidade, já que o valor da causa e do proveito econômico não são elevados.
2. Na espécie, o item 4 do Acórdão foi claro ao apresentar posicionamento no sentido de que a parte autora não apresentou comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.
3. Ademais, o teor do item 7 do Acórdão apresenta a fundamentação necessária para distinguir o caso em contexto de outros em que houve a concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET: 7. A situação em tela se diferencia daquelas em que existe nos autos a demonstração do preenchimento dos requisitos legais necessário para a procedência da demanda.
4. Quanto à razão pela qual os honorários, nesse caso, não podem ser fixados por equidade, transcreve-se o item 12 do Acórdão: 12. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$51.234,00) observa os ditames do Art. 55 da Lei 9.099/1999 e a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076.
5. Consoante o disposto no Art. 55 da Lei 9.099/1995, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Ressaltam-se os posicionamentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema Repetitivo 1076: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7. Depreende-se do Tema Repetitivo 1076 do STJ o entendimento de que fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa ocorre quando os parâmetros legais se mostram muito baixos e insuficientes para remunerar o trabalho do advogado.
8. Com efeito, ante a ausência de valor da causa muito baixo, aplicando-se o Tema Repetitivo 1076 do STJ, descabida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
9. Os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa em observância ao teor do Art. 55 da Lei 9.099/1995.
10. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.